Tribunal: STF
Processo: ARE 1424482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADA. DIREITO À GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM 02 (DOIS) TURNOS CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DD MUNICÍPIO, QUANTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1.Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “não há que se falar em violação ao princípio da identidade física do juiz na situação em que o juiz competente se aproveita dos atos instrutórios regularmente praticados pelo juízo incompetente para sentenciar" (TJPI | Apelação Cível Nº 2015.0001.002272-2 |Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres | 4º Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 02/02/2891 6).



    2. O Parágrafo único do art.54 da Lei n 243/98 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Corrente-Pl) estabelece que li profissional do magistério, em regime de tempo integral, receberá o salário correspondente ao regime de 25 (vinte e cinco) horas e mais 100% (cem por cento) de salário pelo exercício do segundo turno".



    3. No caso dos autos, o apelado alega que o referido adicional, qual seja, de 100 % (cem por cento) sobre o salário base, em razão do exercício do magistério em segundo turno, no que toca ao período compreendido entre abril de 2005 e abril de 2008, não foi pago pelo referido município.



    4. Cabe ressaltar que o município de Corrente-PI não juntou aos autos nenhuma prova documental, que comprovasse que os referidos adicionais pecuniários, referentes ao exercício do magistério do apelado, em segundo turno funcional, tampouco, questionou a existência do vínculo funcional do apelado com o referido município.



    5. Pelo contrário, em suas razões recursais, o município apelante, somente, limitou-se a alegar que os valores pleiteados não foram pagos, em razão de eventual superação dos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com despesa com pessoal.



    6. Em outras palavras, o apelante confessou que não efetuou o pagamento dos valores referentes ao adicional remuneratório, relacionado ao exercício da função de magistério em dois turnos funcionais, nos termos do Parágrafo único do art.54 da Lei nº 243/98, ao apelado.



    7. Nos termos do inciso II do art. 374 do Novo Código de Processo Civil não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.



    8. Ademais disso, insta demonstrar que o município de Corrente-Pl, também, não apresentou nenhuma prova que comprovasse que o referido município se encontrava na iminência de ultrapassar “os limites relativos à despesa total com pessoal” (art. 63, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000).



    9. Dessa forma, diante da ausência de provas que comprovam o pagamento (dos valores pleiteados, da confissão da dívida pelo referido município e da inocorrência da demonstração de que os limites relativos à despesa com pessoal foram excedidos, entende-se que se faz devido o pagamento das verbas pleiteadas.



    10. In casu, o ônus probatório, a fim de desconstituir as alegações levantadas pelo autor, ora apelado, é do Município de Corrente-PI, tendo em vista que é esse que realiza a nomeações/exonerações dos funcionários, emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro da Prefeitura do referido município, inclusive, no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários.



    11. Desse modo, entende-se pela manutenção integral da sentença recorrida, por estar em total consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual não devem prosperarem as alegações levantadas pelo apelante.



    12. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 93, IX e 167, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente